Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDO DO RÉU.
1. Ainda que reduzida a quantidade de munição apreendida, o contexto em que ocorrida a prática do crime de posse irregular de munição (flagrante delito de tráfico de drogas) eleva a periculosidade da conduta, aliado aos maus antecedentes do acusado, fator que demonstra a reprovabilidade do seu comportamento, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância na espécie. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003.
2. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
4. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, com relação ao patamar de aumento na primeira fase, se o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e o suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, observando-se que o magistrado sentenciante se utilizou dos critérios adotados pela jurisprudência dominante.
5. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público para condenar o réu nas penas do artigo 12 da Lei no 10.826/03. Negado provimento ao recurso do acusado.